Tribunal: TJPA
Processo: 0817912-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817912-68.2023.8.14.0401

APELANTE: RIAN FERNANDO FRANCA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0817912-68.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RIAN FERNANDO FRANCA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. CRIME FORMAL QUE EXIGE APENAS DOLO GENÉRICO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INTIMIDAR. APROXIMAÇÃO DELIBERADA EM AMBIENTE DE CONVÍVIO COMUM QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO É A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rian Fernando França da Silva contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, destacando que o encontro ocorreu em local de circulação comum e que não houve intenção de intimidar a vítima. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a aproximação deliberada do agente em relação à vítima, em ambiente de convívio comum, ciente da existência de medida protetiva de urgência, configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, ainda que ausente um dolo específico de causar intimidação ou dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal deve ser mantida quando o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não deixando margem para dúvida razoável.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e de perigo abstrato, cujo bem jurídico principal é a administração da justiça, visando assegurar a eficácia das decisões judiciais no âmbito da violência doméstica. Para sua configuração, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida (aproximar-se ou manter contato), tendo o agente ciência da medida imposta.

6. No caso, a autoria e o dolo restaram devidamente comprovados. A palavra da vítima foi firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, detalhando a aproximação deliberada do apelante. Tal depoimento foi integralmente corroborado em juízo pelo testemunho de uma testemunha ocular, que confirmou a conduta do réu como "invasiva e desrespeitosa".

7. O fato de o encontro ter ocorrido em ambiente de convívio comum (universidade) não afasta a tipicidade da conduta. Ao contrário, impunha ao apelante um dever de cuidado redobrado para evitar qualquer proximidade com a vítima. As ações de "furar a fila" e "sentar-se em frente" demonstram uma escolha deliberada de se aproximar, e não um encontro fortuito e inevitável.

8. A indenização por danos morais, em casos de violência doméstica, é presumida (
in re ipsa
), conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 983), e o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional à ofensa, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Criminal 0035594-58.2020.8.13.0480; TJ-DF 0700675-20.2023.8.07.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RIAN FERNANDO FRANCA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 28333477), que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia (ID 28333385), em síntese, que no dia 29 de março de 2023, por volta das 12h30, no restaurante universitário da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência ao se aproximar da vítima, sua ex-companheira. Segundo a exordial, o acusado, ciente da proibição de aproximação, teria furado a fila para se posicionar atrás da vítima e, em seguida, sentado em uma mesa diretamente à sua frente, em atitude descrita como provocativa e intimidatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 28333503), pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que o encontro ocorreu em ambiente de convívio comum e que não ficou demonstrada a intenção de descumprir a ordem judicial ou de causar temor à vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais a um valor simbólico.

Em contrarrazões (ID 28333506), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29408174), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo. A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 estão sobejamente demonstradas nos autos. A existência da medida protetiva e a ciência inequívoca do apelante sobre a proibição de aproximação são fatos incontroversos, comprovados pela decisão judicial proferida no processo nº 0802935-71.2023.8.14.0401 e pela certidão de intimação do réu.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de ausência de dolo. A defesa argumenta que, por se tratar de um ambiente de convívio comum, a aproximação não teve a intenção de descumprir a ordem. Tal argumento não se sustenta.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é classificado pela doutrina e jurisprudência como um crime formal, que se consuma no momento em que o agente realiza a conduta proibida pela decisão judicial. Para sua configuração, exige-se o dolo genérico, que consiste na vontade livre e consciente de praticar o ato vedado (no caso, aproximar-se da vítima), sendo desnecessária a comprovação de um dolo específico de causar dano, ameaçar ou intimidar a ofendida. O bem jurídico primordialmente tutelado é a administração da justiça, garantindo-se o cumprimento e a eficácia de suas decisões.

No caso concreto, a prova oral produzida em juízo é robusta e suficiente para embasar o decreto condenatório. A vítima, de forma segura e detalhada, relatou que o apelante, ao avistá-la na fila do restaurante, deliberadamente se posicionou atrás dela e, posteriormente, sentou-se em uma mesa à sua frente, causando-lhe grande desconforto e medo. Suas declarações foram integralmente confirmadas pela testemunha presencial Felipe Augusto da Costa Pedrosa Morais, que, mesmo sem ter vínculo íntimo com as partes, qualificou a atitude do réu como "invasiva e desrespeitosa".

Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova.

O argumento de que o encontro se deu em "ambiente de convívio comum" não serve como excludente de ilicitude ou de tipicidade. Na verdade, a circunstância de ambos frequentarem a mesma instituição de ensino impunha ao apelante um dever de cuidado ainda maior para manter a distância determinada judicialmente. As ações de furar a fila e escolher um assento próximo não configuram um encontro fortuito, mas sim uma aproximação deliberada que viola frontalmente a ordem judicial.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, como se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - CONDUTA TÍPICA -
DOLO EVIDENCIADO
- CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificando-se que o agente,
deliberadamente, descumpriu medida protetiva de urgência
que foi proferida em seu desfavor, torna-se imperiosa a sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. 2. Eventual consentimento da ofendida com a aproximação do réu, bem como a reconciliação entre a vítima e o apelante, não são elementos bastantes para tornar a conduta atípica e elidir os efeitos das medidas protetivas de urgência proferidas em desfavor do réu, cuja eficácia não restou derruída pelo prolator da respectiva decisão judicial. 3. O exame sobre o dolo, no delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, realiza-se com base nas particularidades do fato, já que, por ser o "dolo" um estágio subjetivo do comportamento humano, sua aferição nem sempre resta comprovada de forma direta, devendo, ao revés, ser apurada pelos diversos elementos de convicção constantes do processo, dentre os quais se destacam as provas indiciárias e circunstanciais. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00355945820208130480, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/10/2024) – destaquei.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e,
de forma consciente, violou as proibições de aproximação
e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é
crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta
. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova. (TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, comprovado que o apelante, ciente da proibição, voluntariamente se aproximou da vítima, a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é medida que se impõe, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de redução da indenização por danos morais, este também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou a tese de que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente o pedido expresso da acusação na denúncia, como ocorreu no caso. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivos para sua redução, cabendo ao juízo da execução analisar a forma de pagamento diante da alegada hipossuficiência do réu.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026